Tribunal: TJSP
Processo: 2025897-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Insurgência da agravante executada contra o decreto de improcedência da exceção de pré-executividade – Descabimento – Não há nulidade da CDA – Título executivo que preenche os requisitos legais enumerados nos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6830/80 – Validade da citação constatada, nos termos do art. 8o, II, da Lei de Execuções

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Insurgência da agravante executada contra o decreto de improcedência da exceção de pré-executividade – Descabimento – Não há nulidade da CDA – Título executivo que preenche os requisitos legais enumerados nos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6830/80 – Validade da citação constatada, nos termos do art. 8o, II, da Lei de Execuções Fiscais - A citação pelo correio é considerada perfectibilizada na data da entrega da carta no endereço da executada, não sendo exigida a sua assinatura - Decisão mantida - Recurso desprovido.